Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730303-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA BONINI D E C I S Ã O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 61888848 e 63291999), interpostos pelo Impetrado, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, em face das decisões interlocutória e monocrática, respectivamente, proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF e por esta relatoria (ID’s 202373989, origem; e 62021020), nos autos do mandado de segurança, impetrado por WILLIAN FERREIRA BONINI. Nas decisões agravadas, as resoluções limitaram-se, em suma, ao seguinte: i) interlocutória – deferida “a liminar pretendida, determinado ao CEBRASPE que aplique ao autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”; e ii) monocrática – indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Analisando os autos originários, constata-se que, no dia 26/08/2024, o Juízo de origem proferiu sentença extintiva, publicada no DJe em 29/08/2024, na qual concedeu “a segurança, nos exatos termos da liminar deferida” (ID’s 208612455 e 209045976, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento das perdas dos objetos destes recursos é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança. Por conseguinte, sem utilidades as apreciações dos presentes agravos, vez que proferida sentença extintiva, em que houve a confirmação da decisão interlocutória agravada. Portanto, o reconhecimento das prejudicialidades destes recursos, por perdas de objetos, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicadoS os presentes recursos de agravos de instrumento e interno, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024 18:30:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador